Tribunal: STF
Processo: RE 1569884
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário. Processual. Não atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. Paradigmas de confronto. Mesmo órgão fracionário. Inviabilidade. Precedentes.

    1. A indicação de aparente confronto entre precedentes provenientes do mesmo órgão fracionário não se mostra adequada para fins de conhecimento dos embargos de divergência. 

    2. Agravo regimental não provido.